Tribunal: STF
Processo: Rcl 85574
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Ricardo Bravo, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Mandado de Segurança nº 0021792-34.2022.8.21.7000. 
Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada desrespeitou o entendimento desta Corte assentado no julgamento do RE 560.900 (Tema 22), Rel. Min. Roberto Barroso, e do RE 1.282.553 (Tema 1.190), Rel. Min. Alexandre de Moraes, bem como da ADI 2.975, de minha relatoria.
Consta dos autos o seguinte contexto fático:

“O ora reclamante, Ricardo Bravo, realizou inscrição regular no certame provas e títulos para outorga de delegações de nota e de registro do Estado do Rio Grande do Sul (inscrição 51188570) deflagrado pelo Edital nº 02/2029 CECPODNR, com a apresentação dos documentos devidos, homologação de sua inscrição, realização de provas, e subsequente aprovação em todas as fases antes da prova oral. 
A despeito dos resultados obtidos pelo reclamante traduzirem sua plena possibilidade de assumir cargo notarial por aprovação no certame em questão, em 28/10/2022, no curso do Concurso Público de Provas e Títulos, para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado do Rio Grande do Sul – Edital nº 01/2019, a Comissão de Concurso Notarial e Registral, em deliberação colegiada, decidiu pela exclusão do ora reclamante do certame ‘por entender que o candidato não preenche os requisitos para ingresso na atividade, por se tratar de notário/registrador condenado em Processo Administrativo Disciplinar à perda de delegação em outro Estado’.
(...)
O Processo Administrativo mencionado na decisão em questão trata-se do PAD de nº 066158.0003/2017, no qual o reclamante restou condenado por suposta falta grave em delegação no Mato Grosso do Sul, em razão de ausências alegadamente injustificadas para comparecimento em suas aulas de Mestrado e Doutorado, ministradas na cidade de Brasília/DF, em período que o CNJ permitia teletrabalho.
Ocorre que ao contrário do que consignou a banca examinadora do concurso, o processo administrativo (PAD de nº 066158.0003/2017) que condenou o reclamante por falta grave em delegação no Mato Grosso do Sul não transitou em julgado, pendente, à época de sua exclusão do certame notarial do Rio Grande do Sul, o julgamento de recurso (Recurso Administrativo n. 066.164.0022/2018), e pendentes, até os dias atuais, os julgamentos de duas exceções de impedimento. 
O recurso administrativo n. 066.164.0022/2018 teve julgamento em apenas em 27 novembro de 2023, sendo que o candidato foi excluído do certame notarial do TJRS em novembro de 2022, quando, evidentemente, impunha-se a observância do tema 22/STF. 
A decisão que determinou a exclusão do candidato do certame notarial também deixou de observar o limite temporal para duração dos efeitos de qualquer penalidade administrativa, conforme estabelecido por este Pretório Excelso na ADI 2.975.”

Afirma que “a perda de delegação aplicada a Ricardo Bravo no Processo Administrativo Disciplinar nº 066158.0003/2017 é datada de 04/09/2018, momento em que a penalidade administrativa começou a vigorar seus efeitos e, por conseguinte, deu-se início à contagem do prazo máximo de 5 (cinco) anos” (eDOC 1, p. 3).
Destaca que “há de se considerar, ainda, que em decorrência das ilegalidades a que foi submetido em decorrência do PAD nº 066.158.0003/2017, o delegatário renunciou ao cartório de Cartório do Quarto Ofício de Corumbá/MS, ato homologado em 23/05/2018, operando-se, nessa oportunidade, seu afastamento definitivo (último efeito da penalidade), a despeito do trâmite de recursos e exceções” (eDOC 1, p. 3).
Nesses termos, argumenta que “fosse considerada a data em que o reclamante renunciou a delegação, homologada em 23/05/2018, fosse considerada a decisão, de 04/09/2018, que aplicou a penalidade a Ricardo Bravo e consumou por definitivo a posição do Conselho da Magistratura pela perda de delegação, tem-se consumado o transcurso do lapso temporal superior a 5 (cinco) anos antes da investidura dos candidatos” (eDOC 1, p. 4).
Acrescenta que “a punição sofrida pelo reclamante no Processo Administrativo Disciplinar nº 066158.0003/2017 não é ligada a conduta ímproba no exercício de suas atividades, pois não se relaciona com conduta criminal ou ato de improbidade e não decorreu de qualquer conduta que pudesse ser rotulada de indigna no exercício na atividade delegada de modo a tornar o candidato o incompatível com o exercício da atividade” (eDOC 1, p. 4).
Salienta que “não houve, até a presente data, trânsito em julgado do PAD que ensejou a aplicação de penalidade administrativa ao reclamante, eis que pendente o julgamento de duas exceções de impedimento. Além disso, o recurso administrativo n. 066.164.0022/2018 teve julgamento em apenas em 27 novembro de 2023, sendo que o candidato foi excluído do certame notarial do TJRS em novembro de 2022, quando, evidentemente, impunha-se a observância do tema 22/STF” (eDOC 1, p. 9).
Aduz que “considerando a já demonstrada ausência de trânsito em julgado do Processo Administrativo Disciplinar, não poderia a autoridade reclamada manter a exclusão do candidato do certame, sob pena de incorrer em desrespeito do Tema 22 do Supremo Tribunal Federal” (eDOC 1, p. 10).
Além disso, afirma que “a decisão reclamada desrespeitou o Tema 1190 desta Suprema Corte ao manter a exclusão do candidato do certame sem a realização de um juízo de pertinência e compatibilidade com o cargo pretendido” (eDOC 1, p. 20).
Requer, ao final, a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada.
A autoridade reclamada prestou informações, conforme o eDOC 29.
O Estado do Rio Grande do Sul apresentou contestação (eDOC 36).
A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, consoante o parecer assim ementado:

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E REGISTRO (TJRS). EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM FASE DE SINDICÂNCIA. FUNDAMENTO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) DE PERDA DE DELEGAÇÃO EM OUTRO ESTADO (TJMS). ALEGAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO TEMA Nº 22/STF – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA OU POR ÓRGÃO COLEGIADO SEM RECURSO PENDENTE (EXCEÇÕES DE IMPEDIMENTO). VIOLAÇÃO AO QUE RESTOU DECIDIDO NA ADI Nº 2.975/DF – PROIBIÇÃO DE PENA PERPÉTUA ADMINISTRATIVA. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SANÇÃO. OFENSA AO TEMA Nº 1190/STF – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DA CONDUTA PREGRESSA COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO (PROVADA ATUAÇÃO ILIBADA EM DELEGAÇÃO ATUAL). PRECEDENTES DE CARÁTER VINCULANTE. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (eDOC 39, p. 1)

É o relatório. Decido.

Inicialmente, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88).
Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (...)”.

O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.
Verifica-se, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.
Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com o julgamento do agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na repercussão geral; a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
Na hipótese dos autos, conforme relatado, alega-se violação ao RE 560.900 (Tema 22) e ao RE 1.282.553 (Tema 1.190), paradigmas da repercussão geral, bem como ao que restou decidido na ADI 2.975, de minha relatoria.
Pois bem.
No caso, o reclamante insurge-se contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Mandado de Segurança nº 0021792-34.2022.8.21.7000, que restou assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA. EDITAL Nº 022/2019- CECPODNR. OUTORGA DE DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.  INEXISTINDO DIREITO LÍQUIDO E CERTO AMEAÇADO POR COMPROVADA ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER PRATICADO PELO IMPETRADO MERECE SER DENEGADA A ORDEM. SEGURANÇA DENEGADA.” (eDOC 20, p. 49)

Colhem-se do voto condutor, os seguintes fundamentos:

“Pretende o impetrante, em síntese, que lhe seja concedida a ordem, objetivando a sua manutenção no concurso público para a outorga de delegação de serviços notarias e registrais do Estado do Rio Grande do Sul (Edital nº 022/2019-CECPODNR). 
No caso sub judice, a exclusão do candidato ocorreu por meio do Edital nº 076/2022-CECPODNR, por infringência ao disposto nos itens 9,10 e 10 do edital de abertura do concurso, que está assim redigido: 
(...)
Além disso, da análise de adequação de sua conduta ao cargo almejado (art. 14, VI, da Lei nº 8.935/941 ), há decisão do Órgão Especial do e. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, que reconheceu a prática de infração disciplinar grave e aplicou a pena de perda da delegação. Ou seja, o ato ora impugnado está fundado na decisão daquela Corte de Justiça, que, após detido exame do conjunto probatório no processo administrativo, concluiu pela prática de infração disciplinar grave.
A esse respeito a comissão do concurso desta Corte, em reunião realizada em 08/08/2022, manifestou-se:
“Em análise ao presente expediente, verificamos que o candidato respondeu a procedimento administrativo disciplinar perante o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, no qual restou aplicada pena de perda de delegação pelo Conselho da Magistratura daquele Tribunal, em razão do cometimento das infrações disciplinares previstas nos incisos I e V do art. 31 da Lei nº 8.935/94 por descumprimento dos deveres do art. 30, incisos V e XIV, do mesmo diploma legal.
Interposto recurso da decisão, o Órgão Especial daquela corte manteve a pena aplicada, decisão que foi objeto de três embargos de declaração, conforme se constata da decisão 4012000, proferida no âmbito do Conselho da Magistratura.
Ainda irresignado com a decisão, o candidato apresentou ‘pedido de reconsideração e, acaso indeferido, interpor Recurso Administrativo com efeito suspensivo e, subsidiariamente, pedido de revisão’, que não foi conhecido (4012000), sendo, então, certificado o trânsito em julgado da decisão em 01/07/2022 (4211761).
Portanto, ao contrário do alega o candidato, a decisão de perda de delegação que lhe foi imputada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul efetivamente transitou em julgado, não havendo mais, em âmbito administrativo, possibilidade de reversão da pena aplicada.
(...)
Pelo exposto, resta evidente que não há direito líquido e certo, tampouco ilegalidade ou abuso de poder a amparar a pretensão da parte-impetrante.” (eDOC 20, p. 57-61)

Em seguida, foi interposto recurso ordinário em mandado de segurança, ao qual foi negado provimento pelo Superior Tribunal de Justiça. 
Interposto recurso extraordinário, foi-lhe negado seguimento. 
Contra a mencionada decisão, foi interposto agravo em recurso extraordinário pelo reclamante, ao qual neguei seguimento por óbices processuais, nos autos do ARE 1.570.471.
Feita essa síntese fática, passo a apreciar o mérito da controvérsia.
Conforme relatado, o reclamante se insurge contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por alegada inobservância do entendimento assentado por esta Corte no julgamento do RE 560.900 (Tema 22), Rel. Min. Roberto Barroso, e do RE 1.282.553 (Tema 1.190), Rel. Min. Alexandre de Moraes, bem como da ADI 2.975, de minha relatoria.
A propósito, cumpre salientar o que restou decidido por esta Corte no julgamento da ADI 2.975, de minha relatoria, DJe 04.02.2021, na qual foi declarada a inconstitucionalidade do art. 137, parágrafo único, da Lei nº 8.112/1990. Confira-se a ementa do precedente mencionado: 

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Art. 137, parágrafo único, da Lei 8.112/1990. 3. Direito Administrativo Disciplinar. Sanção perpétua. Impossibilidade de retorno ao serviço público. 4. Inconstitucionalidade material. Afronta ao artigo 5º, XLVII, "b", da Constituição da República. Norma impugnada que, ao impedir o retorno ao serviço público, impõe sanção de caráter perpétuo. 5. Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da norma questionada, sem pronúncia de nulidade. 6. Comunicação ao Congresso Nacional, para que eventualmente delibere sobre o prazo de proibição de retorno ao serviço público a ser aplicável nas hipóteses do art. 132, I, IV, VIII, X e XI, da Lei 8.112/1990” (ADI 2975, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 04.02.2021)

Em seguida, o Plenário do Supremo Tribunal Federal deu provimento aos embargos de declaração opostos naqueles autos para (i) retificar o erro material constante da ementa do acórdão embargado, com a exclusão do trecho “sem pronúncia de nulidade”; e (ii) esclarecer a aplicabilidade da sanção prevista no art. 137, caput, da Lei nº 8.112/1990 às situações previstas no seu parágrafo único, cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal, até que sobrevenha lei a dispor sobre a matéria.
A ementa do referido julgado restou assentada nos seguintes termos:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRESENÇA DE ERRO MATERIAL E OBSCURIDADE. PROVIMENTO. 
1. Embargos de declaração contra acórdão que declarou a inconstitucionalidade do art. 137, parágrafo único, da Lei nº 8.112/1990 e determinou a comunicação do teor da decisão ao Congresso Nacional. 
2. O embargante pede: (i) a retificação da ementa do acórdão, que afirma incorretamente que a norma foi declarada inconstitucional sem pronúncia de nulidade; (ii) a integração do acórdão, para que, nas hipóteses descritas no art. 137, parágrafo único, da Lei 8.112/1990, seja aplicado o prazo de incompatibilidade de 5 (cinco) anos constante do caput desse mesmo dispositivo, até que o Legislativo fixe outro; e (iii) a modulação dos efeitos da decisão, com a atribuição de eficácia prospectiva. 
3. As situações previstas no dispositivo declarado inconstitucional (demissão por crime contra a administração pública, improbidade administrativa, aplicação irregular de dinheiros públicos, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional e corrupção) são evidentemente mais graves do que aquelas apenadas com o prazo de incompatibilidade de 5 (cinco) anos do art. 137, caput. 
4. Assim, os ex-servidores que nelas se enquadrem devem estar submetidos, no mínimo, à mesma restrição aplicável a condutas menos reprováveis. Tal medida se impõe seja por um juízo de proporcionalidade, seja pela possibilidade de enquadramento das condutas como descumpridoras da vedação prevista no art. 117, IX, da Lei nº 8.112/1990. 
5. Embargos de declaração providos para (i) para retificar o erro material constante da ementa do acórdão embargado, com a exclusão do trecho “sem pronúncia de nulidade”; e (ii) para esclarecer a aplicabilidade da sanção prevista no art. 137, caput, da Lei nº 8.112/1990 às situações previstas no seu parágrafo único, até que sobrevenha lei a dispor sobre a matéria.”

Na oportunidade,  esta Corte firmou orientação no sentido de que durante o vácuo legislativo originado com a declaração de inconstitucionalidade do art. 137, parágrafo único, da Lei 8.112/90, incidiria o prazo de incompatibilidade de 5 (cinco) anos previsto no art. 137, caput, da Lei 8.112/90.
A mencionada orientação resultou da necessidade do estabelecimento de um prazo mínimo de incompatibilidade a ser aplicado nas hipóteses previstas no dispositivo declarado inconstitucional, a fim de que os ex-servidores sejam submetidos, no mínimo, à mesma restrição aplicável às condutas menos reprováveis.
Com efeito, consignou-se a importância do estabelecimento de um limite temporal razoável, sob pena de perpetuidade da pena imposta.
Dessa forma, ao tratar das restrições de direitos resultantes de sanção administrativa, esta Corte definiu um novo regramento em substituição ao dispositivo declarado inconstitucional, o qual considero plenamente aplicável ao caso, sob pena, reitere-se, da imposição de pena de caráter perpétuo, expressamente vedada pelo art. 5º, XLVII, “b”, da Constituição Federal.
Na mesma linha, confira-se o parecer da Procuradoria-Geral da República:

“Essa Suprema Corte, ao julgar a ADI nº 2.975/DF, considerou inconstitucional o parágrafo único do artigo 137 da Lei 8.112/1990 (que vedava o retorno ao serviço público sem limite de tempo), estabelecendo que a restrição de direitos resultantes de sanção administrativa deve observar um limite temporal razoável, não superior a 5 (cinco) anos. 
No caso, o ato que ensejou a penalidade é anterior a 4.9.2018 (data do acórdão de perda de delegação), ou até 23.5.2018 (data da homologação da renúncia),  
A pena máxima de 5 (cinco) anos teria se esgotado, na pior das hipóteses, em 04/09/2023, antes da outorga das delegações no concurso em questão. 
Nesse contexto, a utilização de uma sanção administrativa (perda de delegação de 2018) para obstaculizar o acesso a novo cargo em 2022/2023 configura-se como uma prorrogação indevida dos efeitos da punição, violando a ADI nº 2.975/DF.” (eDOC 39, p. 12-13)

Nesses termos, considerando que ao reclamante foi imposta a sanção administrativa consistente na perda de delegação, em 4.9.2018, verificou-se o esgotamento do período de incompatibilidade em 4.9.2023, antes mesmo da outorga das delegações no mencionado concurso.
Ocorre que a investidura do reclamante no novo cargo foi obstaculizada ainda em agosto de 2022, embora as fases do concurso e o processo administrativo disciplinar sequer estivessem concluídos, o que evidencia que a aplicação da sanção administrativa transcendeu o prazo de 5 (cinco) anos assentado na ADI 2.975, razão pela qual verificou-se ilegal impedimento quanto à sua investidura no cargo de delegatário.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão reclamado e, desde logo, determinar a reintegração do reclamante no Concurso de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado do Rio Grande do Sul.

Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente